Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-37.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – Retorno dos autos após julgamento do Agravo em Recurso Especial - Reexame da matéria relativa à fixação dos honorários de sucumbência - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, na ação de cobrança, devidamente corrigido, e de 10% para 15% na ação consignatória, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000626-37.2016.8.26.0100, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL, é apelado KANUI COMERCIO
VAREJISTA LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000626-37.2016.8.26.0100 -Voto no 22.656
2
Apelação Cível no 1000626-37.2016.8.26.0100
Apelante: Mercocamp Comércio Internacional
Apelado: Kanui Comercio Varejista Ltda
Comarca: Jundiaí
Juíza: Adriana Nolasco da Silva
VOTO 22.656
APELAÇÃO
Retorno dos autos após julgamento do
Agravo em Recurso Especial - Reexame da matéria relativa
à fixação dos honorários de sucumbência - Majoração da
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa,
na ação de cobrança, devidamente corrigido, e de 10% para
15% na ação consignatória, devidamente corrigido, nos
termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil -
Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança que MERCOCAMP
COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A move em face de KANUI COMÉRCIO
VAREJISTA LTDA, em conexão com a ação de consignação em
pagamento
c.c.
rescisão
de
contrato
(processo
no
1000626-37.2016.8.26.0100)
que
a
empresa
KANUI
COMÉRCIO
VAREJISTA LTDA move em face de MERCOCAMP COMÉRCIO
INTERNACIONAL S/A.
Após examinado e julgado o recurso interposto pela
MERCOCAMP COMÉRCIO INTERNACIONAL S/A por este Egrégio
Tribunal, o processo foi remetido para o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, vindo decisão de conhecimento do agravo com provimento do
recurso especial, em sede de Agravo em Recurso Especial no
1.617.709/SP, para adequação da verba honorária, recurso este interposto
pelos agravantes KANUI COMÉRCIO VAREJSITA LTDA e FARIA E FARIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000626-37.2016.8.26.0100 -Voto no 22.656
3
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
É o relatório.
Conforme constou da decisão deste Egrégio Tribunal:
No que toca aos honorários de sucumbência, a sentença de
primeiro grau fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa na
ação de cobrança, bem como 10% do valor da causa na ação de
consignação.
Não obstante a invocada majoração na forma do art. 85, §
11 do Código de Processo Civil, não há como ser atendida, por ser
razoável, considerando o valor atribuído à causa (R$ 595.910,84 para abril
de 2016), e o percentual fixado em primeiro grau, atendidos os parâmetros
do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Entretanto, na esteira do entendimento trazido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no recurso mencionado, deve-se
modificar a verba honorária fixada, na forma do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, para o percentual de 15% sobre o valor da causa
na ação de cobrança, devidamente corrigido, e de 15% do valor da causa
na ação de consignação, devidamente corrigido.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso, nos moldes acima
expostos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator